Tribunal: STJ
Processo: 0623220-96.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851762 - CE (2025/0042209-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: LUIZA NADI DE NEGREIROS CAVALCANTE
AGRAVADO
: FRANCISCO REGINALDO NEGREIROS CAVALCANTE
ADVOGADA
: SUZANA VASCONCELOS BARROS MARUSSI - CE011028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
PLANO
DE
SAÚDE.
ANS.
ROL.
MITIGAÇÃO.
.
HOME
CARE
IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
abusiva cláusula contratual que veda a internação domiciliar como
alternativa à internação hospitalar, sendo irrelevante a discussão a
respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
3. O acolhimento das alegações recursais, a fim de afastar a necessidade
de internação domiciliar da paciente, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: dd468ba4-0b1c-4b39-8c2d-1aab176e41aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851762 - CE (2025/0042209-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: LUIZA NADI DE NEGREIROS CAVALCANTE
AGRAVADO
: FRANCISCO REGINALDO NEGREIROS CAVALCANTE
ADVOGADA
: SUZANA VASCONCELOS BARROS MARUSSI - CE011028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
PLANO
DE
SAÚDE.
ANS.
ROL.
MITIGAÇÃO.
.
HOME
CARE
IMPRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
abusiva cláusula contratual que veda a internação domiciliar como
alternativa à internação hospitalar, sendo irrelevante a discussão a
respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
3. O acolhimento das alegações recursais, a fim de afastar a necessidade
de internação domiciliar da paciente, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
COBERTURA. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DENOMINADO
‘HOME CARE’. PACIENTE IDOSA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE
DEMÊNCIA COM LIMITAÇÃO À MOBILIDADE E RISCO DE QUEDAS.
TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL E RECOMENDADO POR PRESCRIÇÃO
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

MÉDICA. CLÁUSULA DE NÃO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. DEVER DE
COBERTURA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS
NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Hapvida Assistência Médica S/A em face de decisão interlocutória alocada
às fls. 81/84 dos autos do Processo n.o 0201405-08.2024.8.06.0001,
exarada pelo juízo da 28.a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que,
quando do exame de Ação de Obrigação de Fazer, manejada por Luiza Nadi
de Negreiros em face da aqui recorrente, calhou por deferir pedido de tutela
provisória de urgência. II. Observa-se que os contratos de planos de saúde
estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo
35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Acerca do
tema, veja-se a Súmula 608 do STJ: 'Súmula 608: Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.' III. Cabe ao médico e não à
operadora do plano de saúde, determinar o tratamento mais adequado, bem
como os procedimentos, técnicas e materiais necessários ao sucesso da
intervenção, à luz das condições e
peculiaridades do paciente, desde que não haja fraude, má- fé ou verdadeiro
erro médico. Repita-se: a escolha do tratamento mais adequado deve ser
exclusiva do médico, que deve prescrever o que for melhor para o paciente,
vez que é o médico que conhece as condições reais do paciente em sua
totalidade. Assim, não cabe ao plano de saúde negar o fornecimento do
tratamento conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de tal
conduta recair em abusividade contratual. Dessa feita não é razoável que se
faça qualquer limitação da prescrição médica, a qual visa restabelecer a
saúde do paciente, que é o objeto principal do plano de saúde. IV. De fato, o
referido entendimento encontra-se em total consonância com a ratio
decidendi do precedente do Superior Tribunal de Justiça, vale dizer, 'A
escolher do método mais adequado deve ser feita pela equipe de
profissionais de saúde assistente com a família do paciente' (R Esp. n.
2.023.552, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.) V. Insta
19/09/2022
esclarecer, finalmente, que o Home Care é sucedâneo de internação
hospitalar, não se tratando, no caso, da necessidade de meros cuidados
domiciliares, mas de internação domiciliar. Assim, não se pode negar ao
usuário desse programa a assistência básica de que ele disporia se
estivesse de fato hospitalizado, incluindo-se aí todos os serviços e
procedimentos que lhe seriam dispostos caso estivesse em internação
hospitalar. VI. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o 'home care', na modalidade 'internação
domiciliar' (substituto de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelas
operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual,
tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o
hospitalar, do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente,
bem como as vantagens financeiras para operadora, em termos de redução
de custos. Precedentes. VII. O rol da ANS aponta coberturas mínimas como
orientação a ser observada pelos planos de saúde, não impedindo ampliação
que possa oferecer tratamento adequado. Frise-se: entendimento contrário
viola o princípio da boa-fé objetiva (artigo 421 do Código Civil de 2002) e
coloca o paciente em condição de desvantagem. VIII. Recurso de agravo de
instrumento conhecido mas não provido. Recurso de agravo interno não
conhecido" (e-STJ fls. 187/188).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 300 do Código de Processo Civil, 4o, III, da Lei Federal no 9.961
/2000, 1o, § 1o, 10, § 4o, 35-C e 35-F, da Lei no 9.656/1998, 51 e 54, § 3o, do Código
de Defesa do Consumidor e 104 e 422 do Código Civil.
Sustenta a legalidade da exclusão de cobertura para o serviço de home care
por cláusula contratual e que deve ser respeitado o rol taxativo da Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
Além disso, afirma que "(...) o quadro clínico do usuário não se enquadrava
nas situações previstas como 'de urgência ou emergência', mas sim, como sendo eletivo"
(e-STJ fl. 218).
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 203/204), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o recurso especial foi interposto contra decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte recorrida.
É o que se extrai da seguinte passagem do acórdão:

"(...)
Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa
jurídica Hapvida Assistência Médica S/A em face de decisão interlocutória
alocada
às
fls.
81/84
dos
autos
do
Processo
n.o
0201405-
08.2024.8.06.0001, exarada pelo juízo da 28.a Vara Cível da Comarca de
Fortaleza/CE, que, quando do exame de Ação de Obrigação de Fazer,
manejada por Luiza Nadi de Negreiros em face da aqui recorrente, calhou
por deferir pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:
(...)
A título de breve esclarecimento inicial, pretende a Hapvida
Assistência Médica S/A seja inteiramente reformada a decisão judicial de
piso que, examinando o pleito de urgência autoral, deferiu a inclusão da
parte autora/agravada no Programa de Atenção Domiciliar, na modalidade
de internação domiciliar, em estrita obediência à prescrição médica contida
no documento de fl. 75 dos autos principais (Processo n.o 0201405-
08.2024.8.06.0001).
(...)
A tutela de urgência destina-se a evitar que o tempo comprometa
a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. Os requisitos para sua
concessão estão dispostos no art. 300 do Código de Ritos de 2015, os quais
se destacam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Eis a redação do mencionado dispositivo:
(...)
Dessume-se dos autos, a partir dos laudos colacionados com a
peça de insurgência, que, de fato, os requisitos expostos foram devidamente
apresentados pela Recorrida, a partir dos documentos anexados. E mais,
analisando detidamente as razões recursais em contraponto à pacífica
jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca do tema, tem- se, que a decisão
agravada não merece censura.
(...)
Diante desse conceito, a exclusão genérica de cobertura de Home
Care por cláusula prevista no contrato de plano de saúde viola o Código de
Defesa do Consumidor, lei aplicável ao caso. Além disso, ainda que no
regime do direito comum, há evidente prejuízo aos princípios maiores da boa
fé objetiva e do equilíbrio contratual, que afastam as cláusulas
excessivamente onerosas ou das quais não teve exata ciência uma das
partes.
(...)
Portanto, não se pode negar ou excluir ao usuário do Home Care a
assistência básica de que ele disporia se estivesse de fato internado em
hospital credenciado da operadora, incluindo-se os serviços especializados e
os materiais necessários à efetivação do tratamento.
Atente-se, por oportuno, que o rol da ANS aponta coberturas
mínimas como orientação a ser observada pelos planos de saúde, não
impedindo ampliação que possa oferecer tratamento adequado. Frise-se:
entendimento contrário viola o princípio da boa-fé objetiva (artigo 421 do
Código Civil de 2002) e coloca o paciente em condição de desvantagem. Não
é outro o entendimento do TJCE.
(...)
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

A decisão agravada, assim, encontra-se em compasso com a
melhor Jurisprudência do STJ e deste Sodalício.
Desta feita, a meu sentir, os argumentos colacionados pela
agravante nos presentes autos, mostram-se inválidos a reformar a decisão
ora recorrida, bem como, verifico que a verossimilhança das alegações da
parte Agravada pode ser evidenciada a partir dos documentos colacionados
aos autos que comprovam a urgência no seu tratamento em domicílio, o
denominado home care, diante do quadro clínico da paciente, pessoa idosa,
com quadro de síndrome de demência com limitação à mobilidade e risco de
quedas (fl. 54 e fl. 75, dos autos de origem) , sendo dependente para
atividades habituais.
Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se
impõe, uma vez que a agravada/requerente demonstrou o fato constitutivo
do seu direito, comprovou a relação jurídica junto a requerida/agravante, a
regular adimplência da avença, a solicitação médica do referido tratamento e
a inércia da operadora ao fornecimento do serviço" (e-STJ fls. 184/193).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO
STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. VIOLAÇÃO ART. 54, §4o, DO CDC. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por
objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja
natureza precária permite sua reversão pela instância de origem a qualquer
momento. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF.
2. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela Corte de origem
quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos autos, ante
a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. É inviável, diante da preclusão consumativa, a análise de matéria não
suscitada nas razões de recurso especial e trazida posteriormente, em
agravo interno.
4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.078.762/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
6/11/2023

Além do mais, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de ser abusiva cláusula contratual que veda
a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, sendo irrelevante a
discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a taxatividade do Rol de
Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção
ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há
muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que
veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação
hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

daqueles já previstos' (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
28/6/2023
).
3/7/2023
2. 'Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF' (AgInt no
AREsp 1.972.132/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.592.306/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
25/11/2024
6/12/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não
havendo, no aresto recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. A taxatividade do Rol da ANS, pacificada pela Segunda Seção, não
prejudica o entendimento há muito consolidado neste Tribunal Superior de
ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care) como alternativa à internação hospitalar por não configurar
procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela
agência reguladora. Precedente.
3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à
imprescindibilidade do tratamento home care exigiria o reexame de fatos e
provas dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.663.366/PE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
14/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RISCO
DE
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ.
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
NECESSIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HOME
CARE
E
INSUMOS
NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No tocante à tese de desequilíbrio econômico-financeiro, é certo que não
houve o devido combate, no agravo interno, ao fundamento contido na
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para concluir que não seria necessária a internação domiciliar do
paciente, seria indispensável o reexame de fatos e provas, medida defesa na
seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 deste Tribunal.
3. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de
que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como
alternativa à internação hospitalar, devendo ser fornecidos, pela
operadora de plano de saúde, os insumos necessários à garantia da efetiva
assistência médica ao beneficiário.
4. O posicionamento desta Casa acerca da taxatividade do rol de
procedimentos da ANS, pacificado pela Segunda Seção por ocasião do
julgamento dos EREsp 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento de que é
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, por não
configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já
previstos pela agência.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no REsp 2.124.344/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/11/2024
13/11/2024

Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

Portanto, as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estão em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, alega a agravante que "(...) o quadro clínico do usuário não
se enquadrava nas situações previstas como 'e urgência ou emergência', mas sim, como
(e-STJ fl. 218).
sendo eletivo"
No ponto, o Tribunal estadual consignou que

"(...) a partir dos documentos colacionados aos autos que
comprovam a urgência no seu tratamento em domicílio, o denominado home
care, diante do quadro clínico da paciente, pessoa idosa, com quadro de
síndrome de demência com limitação à mobilidade e risco de quedas (fl. 54 e
fl. 75, dos autos de origem) , sendo dependente para atividades habituais" (e-
STJ fl. 193).

Com efeito, o acolhimento das alegações recursais, a fim de afastar a
necessidade de internação domiciliar da paciente, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão
que negou seguimento ao recurso especial, o qual impugnava acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que manteve a concessão de
tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento domiciliar (home
care) à segurada, idosa e portadora de Alzheimer. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial pode ser
conhecido para revisão de decisão que deferiu tutela de urgência; e (ii)
estabelecer se a análise do pedido recursal exige reexame de fatos e provas,
hipótese vedada pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que defere
ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, pois essas decisões
possuem natureza precária e provisória, sujeitas à modificação a qualquer
tempo, incidindo a Súmula 735 do STF.
4. A análise da controvérsia apresentada pela recorrente exige o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via do recurso
especial, conforme estabelece a Súmula 7 do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento
domiciliar (home care) quando este for essencial para garantir a saúde ou a
vida do segurado. IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.731.335/RN, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
28/4/2025
5/5/2025
Por fim, o recurso também não merece ser conhecido quanto ao dissídio
alegado.
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requer comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

assemelhem os casos confrontados, não sendo suficiente a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Dessa forma:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
(...)
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do
art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 913.875/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/10/2016
25/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 864.649/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
20/10/2016
7/11/2016

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 9ddeca0d-97ba-48f0-933b-950b1d3b0160

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.851.762 / CE
Número Registro: 2025/0042209-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02014050820248060001 06232209620248060000 2014050820248060001 6232209620248060000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
AGRAVADO
: LUIZA NADI DE NEGREIROS CAVALCANTE
AGRAVADO
: FRANCISCO REGINALDO NEGREIROS CAVALCANTE
ADVOGADA
: SUZANA VASCONCELOS BARROS MARUSSI - CE011028
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49866110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 76963282-2412-4904-9fa6-81018c68dcf0

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 76963282-2412-4904-9fa6-81018c68dcf0